Tribunal: STF
Processo: RE 1533239
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO (REPETRO). CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM. EMBARCAÇÃO DE APOIO MARÍTIMO. NCM 8906.90.00. MULTA DEVIDA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVANTE. INFORMAÇÃO DE MERCADORIA USADA NA DI. EXIGÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO DISPENSADA NA CONCESSÃO DO REGIME. MULTA. INDEVIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA.



    1. Cinge-se a questão em aferir: (i) se cabível a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para novo julgamento, em razão de omissão na sentença; (ii) se válida a multa, em decorrência de classificação fiscal errônea na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, diante de ausência de prejuízo ao fisco; (iii) se correta a classificação das embarcações na NCM 8904-00.00, como pretende a autora, ou na NCM 8906.90.00, como indicado pela Fiscalização Aduaneira; (iv) se válida a multa, em razão da omissão da condição de “usada” das embarcações na Declaração de Importação no regime aduaneiro REPETRO, quando há exigência de Licença de Importação pelo sistema para conclusão da Declaração de Importação, licença essa dispensada quando da concessão desse regime.



    2. Muito embora o Juízo de 1º Grau não tenha se manifestado sobre alguns pontos levantados pela apelante, não se faz necessária a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau para novo julgamento. Isso porque o artigo 1013, § 1º, do CPC/2015 autoriza o juízo ad quem a apreciar todas as matérias suscitadas, ainda que não contempladas pela sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (princípio da ampla devolutividade).



    3. Ao contrário do que afirma a apelante, o desembaraço aduaneiro das embarcações não implica reconhecimento da correção da classificação adotada nas Declarações de Importação, uma vez que, mesmo depois de realizada a conferência aduaneira e desembaraçada a mercadoria, a Declaração de Importação está sujeita à revisão aduaneira, observado o prazo decadencial, nos termos do art. 570 do Decreto 4.543/02, vigente à época do fato gerador (07/12/2005, 18/05/2006, 06/06/2008 e 16/12/2008).



    4. A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh). Nos termos da RGI/SH n. 1, os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes. A RGI/SH n. 6 dita que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário. A RGI/SH n. 3“a”, por sua vez, elucida que, quando a mercadoria parecer classificar-se em duas ou mais posições, a classificação deve ser efetuada considerando que a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.



    5. A parte autora foi autuada por ter classificado as embarcações “C-PROVIDER”, “C-EMPRESS” e “CSPIRIT” sob o código NCM 8904.00.00, relativo a “Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações”, ao passo que a Fiscalização afirma que o código correto era a NCM 8906.90.00 (outras embarcações).



    6. Conforme afirma a autora/apelante, as embarcações “C-SPIRIT”, “C-PROVIDER” e “C-EMPRESS” são embarcações de apoio marítimo, podendo efetuar operações de reboque. Ocorre que, se as embarcações não foram concebidas para tração de outras unidades, elas não podem ser classificadas como rebocadores, enquadrando-se na posição mais genérica, qual seja, outras embarcações. Essa é a conclusão a que se chega ao interpretar a RGI/SH n. 3”a” citada acima, segundo a qual, quando a mercadoria parecer classificar-se em duas ou mais posições, a classificação deve ser efetuada considerando que a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. É dizer, a embarcação foi especialmente concebida para tração de outras unidades? Não. Logo, ela se enquadra na posição mais genérica.



    7. Segundo os ditames do §3º do art. 113, do CTN, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Nesse passo, uma vez constatada a inobservância à obrigação acessória, nasce para o fisco o direito de constituir um crédito contra o inadimplente, cujo conteúdo é a penalidade pecuniária (sanção pelas informações inexatas), independentemente de ter havido reflexos negativos na obrigação tributária principal, como, por exemplo, a falta de pagamento de tributo.



    8. Nessa senda, havendo subsunção do fato à norma é devida a aplicação da penalidade, sendo despicienda a intenção do agente ou mesmo a extensão dos efeitos do ato de infração, nos termos do disposto no art. 136, do CTN, in verbis: Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.



    9. A multa fixada em 1% sobre o valor aduaneiro não se revela desproporcional, desarrazoada ou confiscatória. A aplicação de um percentual sobre o valor aduaneiro é a forma que melhor traduz a capacidade contributiva, sendo de todo desarrazoado se o descumprimento da norma conduzisse ao estabelecimento de um valor fixo e aplicável a todas as empresas, em clara violação à isonomia real. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as multas punitivas não podem ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, não sendo este o caso dos autos (Precedentes: AgR no ARE 1058987, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017; AgR no RE 871174, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015; AgR no ARE 776.273, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 29.9.2015; AgR no RE 657372, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013).



    10. Esta Corte Regional entende ser cabível a aplicação da sanção pecuniária no artigo 69, §1º, da Lei 10.833/03 à hipótese em que o importador deixa de informar, nos respectivos campos da declaração de importação, a condição de “usada” da mercadoria importada.



    11. Ocorre que, conforme narrado pela apelante e não rebatido pela União Federal, ao assinalar a opção “material usado” no campo “condição da mercadoria”, o sistema Siscomex requer, automaticamente, a inclusão dos números das respectivas Licenças de Importação, sob pena de não ser concluído o registro das Declarações de Importação. Porém, o inciso II, do parágrafo único do art. 7º da Portaria SECEX n. 36/2007 (inciso II, parágrafo único, art. 7º da Portaria SECEX n. 14/2004) dispensa a apresentação de licença de importação para mercadorias amparadas no regime aduaneiro especial REPETRO, não havendo, na legislação, indicação de dispensa desse documento apenas para mercadoria nova. Daí se extrai que tanto as mercadorias novas, como as usadas estão dispensadas de licenciamento.



    12. Nesse passo, se, ao informar a condição de “material usado” na Declaração de Importação, o sistema exige a informação de licença de importação e essa licença é dispensada no regime de admissão temporária REPETRO, constato que a apelante não pode ser penalizada pela inviabilidade do sistema. A própria Administração (DRJ/FNS e CARF) verificou ser inexigível, àquela época, a Licença de Importação para as embarcações em tela. Logo, quando o sistema pediu a indicação da Licença de Importação ao ser informado tratar-se de material usado, a contribuinte se viu obstada de concluir a Declaração de Importação. Desse modo, apenas omitiu essa informação para finalizar a operação, razão pela qual reputo desarrazoado imputar-lhe multa pelo não preenchimento do campo “material usado”.



    13. Dessa forma, a sentença há de ser reformada apenas para julgar procedente o pedido de anulação das multas de 1% sobre o valor aduaneiro das embarcações “C-PROVIDER” e “C-RANGER”, em razão da omissão de informação quanto às condições de usadas, uma vez que o sistema Siscomex não permitia marcar o campo mercadoria usada sem indicação da Licença de Importação, licença essa dispensada no regime aduaneiro REPETRO.



    14. Embora isenta do pagamento de custas processuais na Justiça Federal, por força do art. 4º, I, daLei n. 9.289/1996, cabe à União reembolsar 50% das custas adiantadas pela autora (parágrafo único do art. 4º da Lei 9.289/1996). Em relação aos honorários sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários da parte adversa, nos percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85, do CPC sobre o valor do proveito econômico correspondente.



    15. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII; 37; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente